Tribunal: TJMT
Processo: 1056301-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056301-61.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA: CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais em que a parte Autora/Recorrida alega que a parte Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço ao debitar valores indevidos na sua conta bancária.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Nesse aspecto, embora a parte reclamada tenha se manifestado no sentido de que os descontos possuem previsão contratual e que foram realizados para amortizar saldo devedor do empréstimo, não juntou nenhuma prova nesse sentido. Dito de outro modo: a reclamada deixou de acostar o contrato celebrado entre as partes, contendo o valor das parcelas e cláusula que autorize os referidos descontos. Ademais, a parte reclamante juntou demonstrativo da sua folha de pagamento, os quais indicam que nos meses de abril a agosto, todos de 2023 houve desconto em folha do valor dos empréstimos em benefício do credor, in casu, a reclamada. Dessa forma, diante da ausência de comprovação da legitimidade dos débitos, concluo pela procedência do pedido autoral para declarar inexistente os débitos descontados na conta corrente da reclamante. (...) No caso apresentado, observo que houve desconto indevido dos seguintes valores, a título de empréstimo consignado: R$45,94(...), R$3,46(...), R$4,29(...), R$111,46(...), R$0,95(...), R$5,00(...), R$2,19(...), R$0,09(...), R$262,00(...), os quais, somados, totalizam R$435,38(...), quantias estas que devem ser ressarcidas em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto às demais quantias, por não seguirem o mesmo padrão das demais impugnadas e estarem descritas como "pagamento de boleto banco santander" e "prest. de emprest. financiamento pac 010/012", operações aparentemente corriqueiras, não restou demonstrado que se trataria de cobrança indevida. Destaco ainda que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prova de má-fé para devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada: (...) Indo adiante, entendo que a reclamante suportou dano extrapatrimonial acima do tolerável, em razão de falha na prestação dos serviços pela reclamada, razão pela qual procede o pleito autoral de indenização por danos morais. (...) O quantum indenizatório observará os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por derradeiro, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual indefiro o pleito de condenação da reclamante em litigância de má-fé. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)DECLARAR indevidos os descontos feitos em conta bancária da reclamante, nos valores de R$45,94(...), R$3,46(...), R$4,29(...), R$111,46(...), R$0,95(...), R$5,00(...), R$2,19(...), R$0,09(...) e R$262,00(...). b)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da repetição do indébito dos seguintes valores: R$45,94(...), R$3,46(...), R$4,29(...), R$111,46(...), R$0,95(...), R$5,00(...), R$2,19(...), R$0,09(...) e R$262,00(...), todas essas parcelas acrescidas de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir do desconto indevido de cada prestação. c)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995. (...)”
4. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo a comprovar o inadimplemento da parte Autora, vez que se tratava empréstimo com desconto em folha de pagamento, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. No caso de cobrança indevida feita ao consumidor e por ele paga, a restituição dos valores, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é medida que se impõe.
7. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056301-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI - CPF: 441.785.811-04 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024